Tribunal: TJPA
Processo: 0811964-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811964-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUAN PATRIK GARCIA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNIVA DA COMARCA DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE. PRÁTICA REITERADA DOS ATOS CRIMINOSOS. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora denunciado juntamente com outros quatro indivíduos, por suposta prática de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. A prisão do paciente deu-se no bojo dos autos da representação por prisão preventiva nº 0004601-79.2020.8.14.0035, cujo lastro probatório se refere a um inquérito policial que deflagrou a operação policial “Castelo de Areia”, em que foram deferidas prisões preventivas, busca domiciliares e quebra de sigilo de dados telefônicos. As investigações se iniciaram após a prisão em flagrante de André Felipe Castelo de Lira, ocorrida por volta das 18h do dia 09/09/2020, o qual estava portando 50 papelotes de entorpecente (pedra de crack), envoltos em plástico transparente, amarrados em linha verde, balança de precisão de cor prata e uma porção do que aparenta ser o entorpecente maconha envolto em um plástico branco. Na ocasião, André Felipe Castro de Lira estava na companhia do paciente, conforme relatos dos policiais militares, que o reconheceram como sendo o coautor do crime de tráfico de drogas e somente não fora preso, porque fugiu ao ver a chegada da polícia militar.

-
In casu
, o
impetrante não colacionou a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da prisão preventiva, mas limitou-se a juntar a decisão de indeferimento de revogação dessa custódia (fls. 14-16 ID nº 4100882), que faz referência a de decretação, que somente fora colacionada pela autoridade coatora em suas informações, de onde não
vislumbro constrangimento ilegal
,

eis que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a periculosidade acentuada, gravidade em concreto dos crimes e a prática reiterada desses crimes. A propósito, em informações, o juízo coator afirmou que o paciente, por ocasião de seu interrogatório na fase policial, confessou que comercializava entorpecentes de André Felipe.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 14/06/2020. Em 18/06/2020, o flagrante fora relaxado e decretada a prisão preventiva do paciente. A denúncia fora oferecida e recebida no mesmo dia (23/06/2020). Fora apresentada defesa escrita e pedido de revogação da medida cautelar em 15/07/2020. Em 23/07/2020, o RMP apresentou parecer desfavorável e, em 31/07/2020, a prisão fora mantida e rejeitada a absolvição sumária, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/09/2020. Em 03/09/2020, fora certificada a impossibilidade de sua realização por videoconferência, cosoante informações da SEAP, razão pela qual fora redesignada para o dia 29/10/2020 e, conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, fora novamente remarcada para o dia 19/11/2020,
“em virtude de o Magistrado ter que ir fazer visita carcerária na mesma data.”
Nas palavras da defesa em sua inicial.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
RUAN PATRIK GARCIA LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800490-19.2020.8.14.0035.

O impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, desrespeitando o art. 315, §2º, do CPP, além de
excesso de prazo à formação da culpa.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, trabalho lícito e filho menor de idade.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-106.

I
ndeferi a liminar
(fls. 107-109 ID nº 4104837).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 115-117 ID nº 4132312) e colacionou documentos de fls. 118-142.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 145-151 ID nº 4255009).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora denunciado juntamente com outros quatro indivíduos, por suposta prática de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. A prisão do paciente deu-se no bojo dos autos da representação por prisão preventiva nº 0004601-79.2020.8.14.0035, cujo lastro probatório se refere a um inquérito policial que deflagrou a operação policial “Castelo de Areia”, em que foram deferidas prisões preventivas, busca domiciliares e quebra de sigilo de dados telefônicos.

As investigações se iniciaram após a prisão em flagrante de André Felipe Castelo de Lira, ocorrida por volta das 18h do dia 09/09/2020, o qual estava portando 50 papelotes de entorpecente (pedra de crack), envoltos em plástico transparente, amarrados em linha verde, balança de precisão de cor prata e uma porção do que aparenta ser o entorpecente maconha envolto em um plástico branco. Na ocasião, André Felipe Castro de Lira estava na companhia do paciente, conforme relatos dos policiais militares, que o reconheceram como sendo o coautor do crime de tráfico de drogas e somente não fora preso, porque fugiu ao ver a chegada da polícia militar.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, o
impetrante não colacionou a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da prisão preventiva, mas limitou-se a juntar a decisão de indeferimento de revogação dessa custódia (fls. 14-16 ID nº 4100882), que faz referência a de decretação, que somente fora colacionada pela autoridade coatora em suas informações, de onde não
vislumbro constrangimento ilegal
,

eis que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
periculosidade acentuada, gravidade em concreto dos crimes e a prática reiterada desses crimes,
como se nota dos seguintes excertos da decisão atacada (fls. 123-133 ID nº 4132314):

“(...)

O Delegado de Polícia Civil titular do Município de Óbidos, Dr. FRANCIS THOMAS VIANA NASCIMENTO BARROS, deflagrou uma operaço policial denominada
“CASTELO DE AREIA”
, que apura prática de crimes previsto na lei de drogas, tais como tráfico e associaço ao tráfico e, após interceptaço telefônica deferida por este Juízo,
REPRESENTOU
pela priso preventiva e busca domiciliar das pessoas abaixo listadas por suposto envolvimento nos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, so eles:

(...)

II - FUNDAMENTAÇO

A segregaço provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o
fumus boni iuris
, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312,
in fine
).

A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente comprovada pelo relatório da interceptaço telefônica que demonstra haver, de fato, uma associaço ao tráfico de drogas.

Ainda no tocante a materialidade delitiva registro que sigo a orientaço do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento no sentido de ser prescindível (desnecessária) a apreenso de droga para configuraço do crime associaço ao tráfico de drogas, sendo, pois, suficiente outros elementos como testemunhas e interceptaço telefônica.

Para tanto, transcrevo abaixo, alguns julgados do Tribunal da Cidadania:

(...)

Assim, a materialidade da associaço ao tráfico de entorpecentes resta comprova pelos autos circunstanciados da medida cautelar de intercepço telefônica onde há diversos diálogos entre os representados tratando da mercancia de entorpecentes na cidade de Óbidos.

Reclama-se, ainda, a Lei Processual Penal, que haja, pelo menos, indícios suficientes da autoria. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência, vez que no vigora, para fim de segregaço provisória, o princípio do “
in dubio pro reo”
, mas sim o do “
in dúbio pro societate”
, no sendo necessário existir a certeza que se exige, por exemplo, para a prolaço de um édito condenatório.

Tal pressuposto também restou configurado, na medida em que a Autoridade Policial, em sua peça de representaço por priso preventiva, individualizou a conduta de cada representado, apontando, nos diálogos da medida cautelar de interceptaço telefônica, elementos que evidenciaram a participaço e a gravidade em concreto da conduta dos representados, os quais esto agindo em associaço estável e permanente para a mercancia de entorpecentes na cidade de Óbidos.

Pelos elementos de informaço até ento colhidos, conclui-se que há fortes indícios de envolvimento dos representados nos crimes narrados na inicial, cujo fato está previsto como crime de tráfico e associaço ao tráfico de drogas.

Para tanto, uso como razes de decidir, no tocante aos indícios de autoria delitiva, a individualizaço das condutas dos representados constante da peça inicial, cujo teor foi transcrito no relatório da presente deciso.

Assim, tem-se, prima facie, que os representados
MARCELO DA SILVA ALVES, LUAN (funcionário navio VIP), RUAN PATRICK GARCIA LIMA, CHARLISSON BENFICA NUNES, vulgo Neto
possuem entre si, direta ou indiretamente, um liame subjetivo para consecuço dos crimes de venda de material entorpecentes ou associaço para a venda de drogas.

O outro requisito geral da medida cautelar se refere ao periculum libertat, ou seja, que o suspeito em liberdade poderá causar perigo à ordem pública, instruço criminal ou aplicaço da lei penal.

Pois bem, após as breves consideraçes, entendo, em juízo de cogniço sumária, que esto presentes os requisitos da priso preventiva previstos no art. 312 do CPP, uma vez que pelos elementos até agora colhidos, a conduta atribuídas aos representados é deveras grave e vem ocorrendo com estabilidade e com caráter de permanência, pondo em risco a ordem pública, presente, portanto, o

requisito do “periculum libertate”, pois, em liberdade, os representados iro reiterar na conduta criminosa
.

Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de
crimes de tráfico de drogas
,
o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituiçes da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como o representado no possui, no momento, condiçes de viver em sociedade.

(...)

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública e para evitar reiteraço criminosa dos representados, a priso preventiva é, no momento, medida necessária.

(...)

Diante do acima exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, em consonância com o parecer do Ministério Público,
DEFIRO
a representaço
para:

1)
DECRETAR A PRISO PREVENTIVA
de

MARCELO DA SILVA ALVES
,
LUAN (funcionário navio VIP)
,
RUAN PATRICK GARCIA LIMA
,
CHARLISSON BENFICA NUNES
,
vulgo Neto
,
todos qualificados nos autos

e no relatório desta deciso
,
o que faço nos termos do art. 312

c/c art. 313, I, ambos do CPP.

(...)”

A propósito, em informações, o juízo coator afirmou que o paciente, por ocasião de seu interrogatório,
confessou
que comercializava entorpecentes de André Felipe.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 09/09/2020. A denúncia fora oferecida em 27/10/2020, recebida e determinada a notificação dos acusados para oferecimento de defesa prévia. Foram postulados diversos pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente, sendo designado advogado dativo para o corréu André Felipe, em 26/11/2020, para apresentação de defesa preliminar, estando, atualmente, os autos pendentes de apreciação de pedido de prisão domiciliar do corréu Marcelo da Silva Alves.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da decisão atacada que ele "[p]ossui tão-somente 19 anos e empreendeu violência física contra uma Senhora de 56 anos [um soco no peito], a fim de subtrair seu celular". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

(HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/01/2021